Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
HABEAS CORPUS N. 1016149-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI
PACIENTE: JOSIMAR DOS SANTOS PERES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Rodrigo Luiz Gobbi, em favor de JOSIMAR DOS SANTOS PERES, em tese, submetido a constrangimento ilegal tributado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora porque decretou a prisão preventiva do paciente à conta do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas em prol de sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante alega, em síntese, que a autoridade judiciária de 1.o grau não se desincumbiu de demonstrar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da segregação cautelar.
A título de segunda vertente ensejadora da impetração, argumenta a ausência, in casu, do periculum libertatis, apontando, em abono à esta tese, que o paciente ostenta condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, sendo suficientes, na hipótese, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, e finaliza fazendo alusão ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão liminar da presente ordem liberatória, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação da prisão preventiva objurgada, condicionada ou não às providências judiciais alternativas, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus afigura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Diante deste cenário, e a par dos argumentos vertidos na petição exordial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (art. 5o, inc. LXVIII).
Especificamente no que refere às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente foi preso após o descumprimento de medidas protetivas de urgência estabelecidas judicialmente em favor de sua ex-convivente, na data de 06 de maio de 2020, consignando a autoridade inquinada de coatora, o seguinte:
“In casu, as fotos e áudios juntados aos autos comprovam que o acusado vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, vez que fica indo até a residência da vítima, além de ficar vigiando quem entra e quem sai, ligar e mandar diversas mensagens de texto e áudio com ameaças.
Os áudios contendo ameaças demonstram o desiquilíbrio emocional em que o agressor se encontra, vez que em todos os áudios ele diz que irá matar a vítima e sua genitora, chegando a dizer em um dos áudios que vai matar a vítima a facada e que seu desejo é de dar mais de 100 (cem) facadas na vítima pra ninguém lhe reconhecer, em outro áudio ele diz que irá matar a vítima, sua mãe, seus familiares e que vai aparecer na frente, dizendo ainda seu desejo é além de matar, mastigar o coração da vítima e fazer um vídeo, que é a sua vontade, seu ódio.
Em outro áudio ele diz que tem ciúmes demais da vítima, que é doente de ciúmes, que desde que separou não sabe o que fazer, restando claro que sua liberdade neste momento coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima e de sua família.” (Id. 52799989).
Deste modo, concluo pela presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva arrolada no art. 313, inc. III, do CPP.
Quanto à suposta desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das acautelatórias menos invasivas, entendo que a tese desmerece melhor sorte, afinal, denota-se do decreto de prisão que o periculum libertatis foi aferido pela autoridade acoimada de coatora com base em elementos idôneos e plenamente aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, quais sejam, a gravidade em concreto da conduta e o risco existente à incolumidade da ofendida e de seus familiares, aferidos através do modus operandi supostamente utilizado para o aperfeiçoamento delitivo.
E em se tratando de prisão provisória, cumpre encampar o princípio da confiança no juiz da causa, nos termos da jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, segundo a qual “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (RHC 73206/ES 2016/0181190-7Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016).
Acerca da idoneidade dos fundamentos em questão, já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal que, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
Por fim, é certo que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma Colenda Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de JOSIMAR DOS SANTOS PERES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora Plantonista